Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCURSO INCIDENTAL DE CREDORES. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. O processo de execução contempla concurso incidental de credores, a teor do que prescrevem os artigos 905, 908 e 909 do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios contratuais constituem crédito privilegiado que pode ser habilitado no concurso incidental de credores, consoante a inteligência dos artigos 958 do Código Civil, 24 da Lei 8.906/1994 e 85, § 14, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.